Tribunal: TJDFT
Processo: 0038730-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO OBRIGACIONAL. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. In casu, as circunstâncias fáticas narradas na inicial foram alteradas, configurando a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de fornecimento de monitor exclusivo em instituição de ensino, sendo necessária a extinção da ação quanto a esse pleito. Preliminar acolhida.
2. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está fundamentada na teoria do risco, sendo imprescindível somente a comprovação do nexo causal direto e o dano para configuração da obrigação de reparação.
3. Sem a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, resta afastado o dever do Estado em indenizar a parte por danos morais causados por agente público.
4. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir acolhida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada.